Tribunal: TJES
Processo: 5009463-42.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009463-42.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 57.442.322 AMANDA KAMYLLA BOLZAN e outros
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO ABUSIVO DE CONTA E RETENÇÃO DE VALORES POR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DA MICROEMPRESA. DESPROPORCIONALIDADE DO BLOQUEIO. SENTENÇA QUE MANTÉM DESBLOQUEIO, DEVOLUÇÃO DE VALORES ESTORNADOS E CONDENA EM DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00. RECURSO DA AUTORA PARA MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DA RÉ PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL. DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO NÃO CABÍVEL POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ERRO INESCUSÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço ambos os Recursos interpostos, eis tempestivos, cabíveis e os preparos foram realizados no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por AMANDA KAMYLLA BOLZAN (ME) em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA, ambas devidamente qualificadas nos autos.

A parte autora, microempresa do ramo de vestuário, alega que, após sofrer fraudes de clientes que recebiam os produtos e contestavam as compras (chargeback), a ré, mesmo ciente das provas de entrega (notas fiscais, rastreios dos Correios, boletins de ocorrência), bloqueou integralmente sua conta, retendo o capital de giro de R$12.369,22 e estornando indevidamente R$1.192,94 aos fraudadores. Pleiteou o desbloqueio, a restituição dos valores, lucros cessantes, danos materiais e morais.

A ré contestou, arguindo preliminarmente incompetência do Juizado e ausência de interesse de agir. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do CDC (relação interempresarial), a culpa exclusiva de terceiros e o cumprimento regular do contrato, negando falha na prestação do serviço e a existência de dano moral.

Saneado o feito, foi realizada audiência de conciliação e, na sequência, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido de desbloqueio do saldo de R$ 12.369,22; julgou procedente a condenação da ré à devolução de R$ 1.192,94 (corrigida); julgou parcialmente procedente o pedido de danos morais, fixando indenização em R$ 3.000,00; julgou improcedente o pedido de lucros cessantes.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

A parte autora requer majoração dos danos morais para R$15.000,00, condenação em lucros cessantes e restituição em dobro do indébito (art. 42, CDC).

A ré

requer a reforma total da sentença para improcedência dos pedidos, o reconhecimento do cumprimento da obrigação de desbloquear e, subsidiariamente, a minoração dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente por ambos os recorridos.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida.

Inicialmente, o Recorrente insurge-se contra a aplicação das normas consumeristas.

Em consonância com a Teoria Finalista Mitigada, acompanho o entendimento do juízo
a quo
no sentido de reconhecer a existência de relação de consumo, diante da comprovada vulnerabilidade da empresa recorrida, nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao aderente, conforme dispõe o art. 47 do mesmo diploma legal.

Isso porque a Recorrida é microempresa, circunstância que evidencia sua vulnerabilidade técnica e econômica em face da Recorrente, reconhecida gigante do setor financeiro. Ademais, a Recorrida depende integralmente da segurança e dos mecanismos de controle do sistema disponibilizado pela Recorrente.

Colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA . APLICAÇÃO DO CDC. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR LINK DE PAGAMENTO. "CHARGEBACK". ESTORNO POSTERIOR À AUTORIZAÇÃO E ENTREGA DA MERCADORIA . ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE INTEGRALMENTE O RISCO AO COMERCIANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CREDENCIADORA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE (ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, CC E ART . 14, CDC). ESTABELECIMENTO COMERCIAL QUE ADOTOU AS ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA QUANTO À COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS POR MEIO VIRTUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 11610033520238260100 São Paulo, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 23/10/2025, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SISTEMA DE PAGAMENTO POR CARTÃO DE CRÉDITO . RETENÇÃO DE VALORES SOB A ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELA OPERADORA DE CARTÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE DA OPERADORA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Cielo S.A . contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a apelante à devolução simples dos valores retidos de transação comercial sob alegação de suspeita de fraude. A apelante sustenta que (i) a segurança das transações é de responsabilidade do lojista; (ii) age apenas como intermediária, não sendo responsável pelo chargeback; e (iii) a retenção dos valores decorreu de irregularidades detectadas pelo sistema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: verificar se a retenção dos valores pela operadora de cartão de crédito foi legítima, considerando a ausência de comprovação de fraude nas transações contestadas . III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato firmado entre as partes prevê o procedimento de chargeback, pelo qual transações suspeitas de fraude podem ser canceladas ou sofrer retenção de valores. Entretanto, tal cláusula não exime a operadora de demonstrar a existência de fraude nas operações para justificar a retenção. Compete à operadora de cartões, por deter maior capacidade técnica e econômica, demonstrar de forma cabal a ocorrência de fraude, sob pena de suportar os riscos inerentes à sua atividade
. O ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC, recai sobre a apelante. No caso, a apelada comprovou a efetividade da venda, emissão de nota fiscal e entrega da mercadoria ao cliente, enquanto a apelante não demonstrou de forma fidedigna as irregularidades alegadas, limitando-se a invocar suspeitas abstratas e genéricas de fraude. A jurisprudência consolidada reconhece que o chargeback, como risco inerente à atividade da operadora, caracteriza fortuito interno, não sendo possível transferir os prejuízos ao comerciante credenciado, especialmente na ausência de prova da conduta culposa do lojista ou da fraude alegada . Sentença escorreita ao concluir pela ilegalidade da retenção de valores pela apelante, preservando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança nas relações negociais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cláusula de chargeback, em si, não é abusiva, mas sua aplicação deve observar os princípios da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa . O ônus da prova quanto à fraude recai sobre a operadora de cartões, especialmente quando o comerciante credenciado demonstra a regularidade da transação e a adoção de cautelas razoáveis. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 424; CPC, art. 373, II; CDC, art . 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação Cível nº 2006.032175-1; TJ-SC, APL: 50083814420208240008; TJ-SP, AC: 10019887820208260506; TJ-MG, AC: 10000210982658007; TJES, AC: 0012219-76.2020 .8.08.0024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50029979120238080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS POR MEIO DE CRIAÇÃO DE LINK PARA EFETUAÇÃO DE VENDAS – RETENÇÃO DE VALORES PELA INTERMEDIADORA – CHARGEBACK – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA FINALISTA MITIGADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REGRA DE PROCEDIMENTO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A conduta das empresas intermediadoras de pagamento de reter as transações feitas quando entendem tratar-se de fraudes é intitulada chargeback. No caso dos autos, o chargeback ocorreu em razão de supostas fraudes realizadas nas compras, as quais teriam sido efetuadas por indivíduos que não seriam os titulares dos cartões de crédito utilizados . 2.
Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da hiperssuficiência das empresas deste ramo em comprovar as transações feitas e a segurança de seus sistemas, sobretudo quando comparadas com empresas de pequeno porte, que utilizam o serviço para concluir as compras em seus estabelecimentos. Trata-se da aplicação da Teoria Finalista Mitigada.
3 . Estando presente a relação de consumo apta a atrair a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e, reconhecendo a hipossuficiência da parte apelante para comprovar a segurança das transações efetuadas por intermédio do sistema da apelada, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, pois estão presentes os pressupostos autorizadores de incidência do dispositivo. 4. Há muito a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e também este Sodalício, reconhecem que a inversão do ônus da prova consiste em regra de procedimento, e não regra de julgamento, sendo certo que essa deve ocorrer antes da instrução processual, para que as partes possam ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem apropriadas. 5 . Além de o Juízo a quo ter entendido pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, houve supressão da fase instrutória. 6. Em virtude do reconhecimento da aplicação das normas consumeristas e da inversão do ônus da prova, é necessário que seja oportunizado, sobretudo à apelada, a produção das provas que repute apropriadas para o deslinde da controvérsia, sob pena de violação à Ampla Defesa. 7 . Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006479720228080014, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível)

No mesmo sentido entende este Colegiado Recursal:

EMENTA: AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. VENDAS DE MERCADORIAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E LINKS DE PAGAMENTOS.
OPERAÇÕES CONTESTADAS. CHARGEBACK. REPASSE NÃO REALIZADO AO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CREDENCIADORA POR RISCO INERENTE AO PRÓPRIO NEGÓCIO.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DOLO DO LOJISTA. CAPACIDADE TÉCNICA DAS RÉS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50107246820238080035, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
VULNERABILIDADE DA AUTORA EM FACE DE EMPRESA DE GRANDE PORTE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA.
EMPRESA CONTRATADA PARA PROMOVER A SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES. CHARGEBACK RESULTADO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA CONTRATADA. EMPRESA CONTRATANTE QUE NÃO DEVE SOFRER COM O ÔNUS DA TRANSAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE.
DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50021600320238080035, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO LANÇADO DIVERGENTE DO VOTO PROFERIDO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL PASSANDO A CONSTAR A SEGUINTE REDAÇÃO NO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS.
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$8.303,22.
VULNERABILIDADE DA RECORRENTE NA RELAÇÃO DE CONSUMO . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DA CREDENCIADORA DO CARTÃO EM ADOTAR DIRETRIZES DE SEGURANÇA
. SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5023733-04 .2021.8.08.0024, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma)

Diante do exposto, é correta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

A ré alega que agiu em conformidade com o contrato (cláusulas de chargeback) e que a autora não teria apresentado comprovantes válidos a tempo. Contudo, os autos demonstram o contrário: a autora juntou notas fiscais, códigos de rastreamento com status “entregue ao destinatário” e boletins de ocorrência comprovando a fraude. A ré, por sua vez, limitou-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, desprovidas de fé pública e que não comprovam, de forma inequívoca, a notificação e a ciência da autora acerca da necessidade de defesa.

Ainda que se admita a possibilidade de bloqueio cautelar, a medida adotada foi
flagrantemente desproporcional
: reter R$12.369,22 para garantir suposto prejuízo de R$1.192,94 configura abuso de direito e viola a boa-fé objetiva.

Aplica-se à hipótese o entendimento consolidado na
Súmula 479 do STJ
, segundo o qual as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes no âmbito de operações bancárias, por extensão, as instituições de pagamento também se sujeitam a essa responsabilidade.

Assim, a sentença que determinou o desbloqueio e a devolução dos valores estornados é irretocável. O fato de a ré ter cumprido a obrigação de fazer (desbloquear) não a exime da condenação, pois a ilicitude já se consumou.

No tocante aos danos morais, a ré sustenta que não haveria dano moral ou que o valor seria excessivo. Todavia, a retenção arbitrária e integral do capital de giro de uma microempresa asfixia financeiramente o negócio, atinge a honra objetiva (Súmula 227 do STJ) e, no caso de empresário individual, confunde-se com a própria subsistência da pessoa natural. Trata-se de dano
in re ipsa
, prescindindo de prova específica.

Por outro lado, a autora pretende elevar a indenização para R$15.000,00. Entretanto, o valor fixado na origem já é suficiente para compensar o abalo experimentado e desestimular práticas semelhantes.

Portanto, reconhece-se que o valor de R$3.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade média da conduta, a capacidade econômica das partes e a função punitivo-pedagógica da reparação. Não é irrisório nem exorbitante. Rejeito, assim, o pedido de exclusão ou minoração.

Quanto ao pedido dos lucros cessantes, verifica-se que a autora pleiteia R$ 2.431,42 correspondentes a cancelamentos de vendas e recuperação de taxas, supostamente decorrentes do bloqueio. O pedido foi julgado improcedente na sentença e a autora não traz elementos novos no recurso.

Para a concessão de lucros cessantes, exige-se prova mínima, mas concreta, do nexo causal entre o ato ilícito e a perda do lucro esperado. Os extratos carreados evidenciam cancelamentos e recuperações de taxas, mas não demonstram que tais eventos decorreram exclusivamente da retenção do capital de giro.

A mera alegação de que “sem dinheiro não há vendas” não substitui a prova específica, notadamente quando a própria autora continuou a realizar vendas após o bloqueio (conforme extrato). Portanto, mantenho a improcedência dos lucros cessantes.

Ainda, a autora requer a devolução em dobro dos R$ 1.192,94 estornados. Contudo, a jurisprudência do STJ exige a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor. No caso, a ré agiu com base em cláusulas contratuais expressas e no procedimento padrão de chargeback. A conduta, embora abusiva na forma (retenção desproporcional), não constitui erro inescusável ou má-fé manifesta a justificar a penalidade da repetição em dobro. A devolução simples, determinada na sentença, é suficiente.

Por todo o exposto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por ambas as partes e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno a parte ré PAGSEGURO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte autora AMANDA KAMYLLA BOLZAN ao pagamento de honorários recursais também no percentual de 15% sobre o valor dos pedidos improvidos (lucros cessantes e diferença de danos morais),
suspensa a exigibilidade
em razão da gratuidade de justiça deferida.

Lucas Gregory Souza e Silva

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)